Tribunal: CARF
Processo: 15463.720252/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720252/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ELI DE BARROS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Convocada) e
Wilderson Botto.>

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Tiara o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.6/9), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2016. ano-calendário
2015, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de RS 281,18
para saldo de imposto a pagar de RS 2.639,77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720252/2019-05
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720252/2019-05

Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Dedução Indevida
de Despesas Médicas, no valor de RS 10.621,65.
...
Descrição dos fatos:
O documento apresentado é insuficiente para comprovar o efetivo pagamento
pelo contribuinte ao plano de saúde bem como para verificação de eventuais
beneficiários e/ou suas participações.
Cientificado da autuação em 22/01/2019 (fls.37), o contribuinte apresentou impugnação
em 19/02/2019 (fls.3), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Defende,
em síntese, dispor de documentos, emitidos pelo plano de saúde, que comprovam a
despesa informada.
A decisão de improcedência total proferida pela primeira instância foi emanada
com dispensa de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2020 (e-fl. 58),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/09/2020 (e-fl. 61), alegando,
em síntese, que requer a juntada do IRPJ 2016 de sua empresa a fim de comprovar que não
utilizou as despesas médicas para dedução em sua empresa, ou seja, foi ele pessoalmente quem
teria arcado com as despesas de assistência médica. Pede o afastamento total da glosa do IRPF
2016.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso o mesmo deve se
apreciado.
Quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade
do mesmo, a ser procedida neste momento.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 58) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito em 17/06/2020, quando então considera-se cientificado o
recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720252/2019-05

incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 14/09/2020, (protocolo de
e-fl. 61), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. Tais datas
podem também ser confirmadas através do Extrato do Processo, campo “Questionamentos” (e-fl.
68).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original